Tribunal: TJBA
Processo: 8000194-09.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000194-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: OSMAR NUNES BITTENCOURT e outros

Advogado(s)
:
ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA.
GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO - GCET. GENERALIDADE DA GRATIFICAÇÃO. PERCENTUAL DE 45% CÁLCULADO SOBRE O POSTO DE SUBTENENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8000194-09.2024.8.05.0000
,
sendo embargante
ESTADO DA BAHIA
e

embargado
s

OSMAR NUNES BITTENCOURT e EDVALDO OTACILIO NICACIO
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
acolher parcialmente
os Embargos Declaratórios opostos; nos termos do voto deste relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator